Tribunal: STF
Processo: HC 216470
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ednaldo Gomes Vidal em favor de Victor Gabriel Santos Farias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 160.759/RR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO PROVIMENTO DO RECLAMO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 22)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.6.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003.



    Alega que o paciente não teria conhecimento da intenção homicida do corréu Cristiano, que efetuou os disparos enquanto o paciente conduzia seu carro. (p. 3)



    Sustenta que a prova colhida na instrução confirmaria seu alheamento à tentativa de homicídio praticada pelos outros ocupantes do veículo. (p. 9)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há quase um ano, e que não poderia perdurar após o fim da instrução processual. (p. 26)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 27)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, submetido ou não a medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática, mantida pelo ato coator, a qual colho do sítio eletrônico do STJ:



    “Inicialmente, observo que, em ocasião recente, neguei provimento ao RHC n. 157.638/RR (DJe 7/2/2022), que pretendia a soltura do ora recorrente, sob o amparo de carência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, determinada na ação penal originária (Processo n. 0817056-35.2021.8.23.0010).



    Na oportunidade, ressaltei a idoneidade dos “motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta do delito de homicídio em tese perpetrado, bem demonstrada pelo modus operandi empregado em seu cometimento”, “em contexto de cobrança de dívidas e mediante o uso de arma de fogo”. A propósito, consta da denúncia, colacionada ao referido recurso, que o delito foi, em tese, encomendado por Arnaldo Castro Silva, vulgo “Lodinho”, que prometeu a quantia de R$ 5.000,00 a Pedro de Sales Conceição e Victor Gabriel Santos Farias, para auxiliarem Cristiano da Costa Trindade, vulgo “Caburé”, na empreitada criminosa.



    Nesse sentido, “1. Não há como se conhecer deste recurso em habeas corpus, quando verificado que se trata de mera reiteração de pedido formulado em outro habeas corpus já interposto em favor do ora recorrente” (AgRg no HC n. 661.750/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/6/2021)



    Ademais, o Tribunal a quo sequer conheceu da matéria, por se tratar de reiteração de pleito anterior. Desse modo, a eventual análise da fundamentação do decisum prisional por esta Corte Superior ensejaria a indevida supressão de instância.



    Além disso, conforme posicionamento deste Superior Tribunal, “O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus” (HC n. 554.114/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/3/2020).



    Ainda saliento, tal qual compreendi na apreciação do RHC n. 157.638/RR, que “a questão relativa à ausência de participação do imputado na tentativa de homicídio”, também no presente feito suscitada, “foge da possibilidade de cognição nesta via processual, [...] dada a dificuldade de, em recurso em habeas corpus, fazer incursão vertical no exame da prova e delimitar com precisão a relação do acusado com os eventos delituosos em apuração, ou mesmo de se concluir pela inexistência de qualquer responsabilidade penal do agente”. Assim como naquele reclamo, não há nesta insurgência “demonstração de plano, ictu oculi”, da mencionada alegação defensiva, que “será mais bem esclarecida ao longo da instrução criminal”.



    Em consequência, passo ao exame tão somente da alegada duração do processo por período não razoável.



    Nesse patamar, as peculiaridades da causa rechaçam a pretensão recursal.



    (…)



    Dadas as particularidades do caso, a complexidade da ação penal – sobretudo a existência de 5 réus, com advogados distintos, e da necessidade de oitiva de 12 testemunhas –, as condutas processuais das partes e a atuação das autoridades (administrativas ou judiciais) responsáveis pela condução da demanda, o tardar para a resolução do feito não excede a razoabilidade e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias”. (grifo meu)



    Portanto, segundo o ato coator, haveria indícios de autoria suficientes para legitimar o decreto prisional. A eventual existência de indícios contrários não permite a concessão da ordem, pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem por tal motivo, quando se caracteriza a deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente, cuja complexidade justifica plenamente o lapso de um ano.



    Por fim, tendo sido fundamentada a prisão preventiva do paciente na necessidade de garantia da ordem pública, o término da instrução processual não remove pelo menos um de seus fundamentos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente